Tribunal: TJBA
Processo: 0000763-96.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000763-96.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA SANTOS ROCHA _ CPF: 987.409.625-04 e outros (4) Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s):BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. REQUERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professores municipais contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada/BA, que julgou improcedente ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Município de Encruzilhada, na qual pleiteavam: (i) o pagamento da diferença salarial referente ao piso nacional do magistério no ano de 2012; e (ii) a indenização por carga horária excedente ao limite legal previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença rejeitou ambos os pedidos e julgou antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender desnecessária a produção de outras provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de requerimentos de produção de provas documentais formulados ao longo da instrução; (ii) definir se houve indevido julgamento antecipado do mérito, à luz do contraditório substancial e da necessidade de instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 370 do CPC autoriza o indeferimento motivado de provas desnecessárias, mas exige que os pedidos probatórios sejam expressamente apreciados, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. 4. A ausência de qualquer manifestação judicial sobre os sucessivos requerimentos de exibição de documentos relevantes (contracheques, fichas financeiras, diários de classe, comprovantes bancários) impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal. 5. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou os autos estiverem suficientemente instruídos, o que não se verificou no presente caso, havendo controvérsia de fato e ausência de documentos essenciais. 6. O julgamento da causa sem o devido saneamento e instrução probatória configuram decisão surpresa, impondo a cassação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, j. 14.12.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível, tombada sob o nº 0000763-96.2016.8.05.0075, em que figura como Apelante ALESSANDRA SANTOS ROCHA e outros e como Apelado MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237